Tribunal: STF
Processo: RE 860917
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI NOVA. EXECUÇÃO EM CURSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 792



    1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 729.107-RG, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da questão sobre a modificação de parâmetro, por meio de lei local, do limite para expedição de requisição de pequeno valor em execução em curso.



    2.  Agravo interno a que se dá parcial provimento, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática de repercussão geral.